Tribunal: STF
Processo: AI 622765
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. 


1. Incumbe à parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 




2. Agravo regimental desprovido.